Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707058-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMÁLIA MARIA PORTO LUSTOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMÁLIA MARIA PORTO LUSTOSA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0708355-85.2020.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do Processo para uma das Varas Cíveis de Comarca de Fortaleza/CE, em razão de entender ter havido escolha aleatória de foro para a propositura da demanda (ID 15217117). Em suas razões recursais (ID 14872643), em síntese, a agravante faz considerações sobre o cabimento do recurso e afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 46, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ab initio, não foi demonstrada a hipossuficiência financeira da recorrente; todavia, diante do pedido liminar, este deve ser analisado imediatamente, de modo a evitar danos irreparáveis. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de danos materiais, decorrentes de supostos equívocos perpetrados pelo Banco do Brasil S.A. na atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa PIS/PASEP. A Magistrada a quo declinou da competência por entender ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tendo em vista que a autora tem domicílio na cidade de Fortaleza, local em que haveria agência bancária do Banco do Brasil S.A. Contudo, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, por outro lado, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Fortaleza/CE. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Ao ensejo, concedo à agravante o prazo de 5 dias para que apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas; ou promova o recolhimento do preparo, considerando-se que os documentos juntados aos autos (ID 15217126 – Pág. 6/10) são insuficientes para o referido fim. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator